Tribunal: STF
Processo: AI 415131
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL.
-       A verificação da presença dos
pressupostos do recurso extraordinário cabe, afinal, ao Supremo
Tribunal Federal. Para a realização desse mister, no que diz
respeito à tempestividade do recurso extraordinário, este Tribunal
precisa examinar a data em que o recurso foi protocolado.
-
        Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, se
 não tiver sido apresentada a cópia do recurso extraordinário - no
qual conste o protocolo - no instrumento de agravo, deverá o
agravante juntar a este certidão que ateste esse fato, não suprindo
a sua ausência sequer sua juntada com a petição de agravo
regimental. Isso porque o traslado deve processar-se perante o
tribunal a quo no prazo da interposição do agravo de instrumento,
não se admitindo sua juntada posterior nesta Corte.
Agravo
regimental a que se nega provimento.